Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITÓRIA ALAYNA SANTIAGO DOS SANTOS e LUAN BRUNO SANTIAGO DOS SANTOS, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema SREI em busca de ativos do devedor, em sede de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA e MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Requereu o recebimento do agravo no efeito suspensivo e que “seja concedia a Tutela Provisória Recursal, nos termos do Art. 1.019, I do CPC, para determinar ao juízo de origem a pesquisa e o bloqueio de bens em nome dos executados por meio do sistema SREI” e, ao final, o provimento confirmando-se o pedido liminar. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida aos agravantes. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha referido ao pedido liminar como efeito suspensivo, sua pretensão é de antecipação da tutela recursal e como tal será analisada, tudo de modo a guardar correspondência com os fundamentos lançados. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema SREI, em busca de imóveis penhoráveis pertencentes aos executados. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de requisição de informações via SREI, pois as diligências perante os Cartórios de Serviços Notariais e de Registros independem de intervenção judicial, sendo possível, inclusive, a busca online de imóveis em nome dos executados por meio do site www.registrodeimoveisdf.com.br. Por outro lado, defiro a consulta ao INFOJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas, conforme documentos anexos. Concedo, assim, à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator